Tribunal: STF
Processo: HC 238975
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de habeas corpus por meio do qual o impetrante requer:



    “A- Seja reconhecida a IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL, anulando o Júri ocorrido em 25/08/2.009 e todos atos praticados posteriormente



    B - Seja reconhecida a NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL, anulando o Júri ocorrido em 25/08/2.009 e todos atos praticados posteriormente. 



    C - Seja reconhecido a VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS antes da entrada em vigor da lei 11.689/08, entendendo que o processo deveria ter ficado arquivado até o dia da futura prescrição e anulando o Júri ocorrido em 25/08/2.009 e todos atos praticados posteriormente. 



    D - Seja reconhecido que a AGRAVANTE APLICADA DEVERIA SER DE 1/6 E NÃO 1/3, diminuindo a pena em 1/6 e refazendo todos os cálculos referentes à prescrição. 



    E - Seja reconhecido que o crime deve ser considerado HOMICÍDIO PRIVILEGIADO, diminuindo-se a pena imposta de 1/6 a 1/3 e refazendo todos os cálculos referentes à prescrição. 



    F - Sejam tomadas todas as medidas referentes à EXECUÇÃO PENAL, com relação ao atendimento médico, e todas as remições não consideradas”.



    É o relatório. Decido.



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O impetrante não acostou aos autos os documentos indispensáveis para aferição das ilegalidades suscitadas.



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Sem prejuízo, comunique-se a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, com cópia da petição inicial, a fim de que tome as medidas que entender pertinentes. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente